Tribunal: STF
Processo: RE 1488372
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Associação Nacional dos Advogados da União - ANAUNI, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTARIA AGU N. 401/17. CARTEIRA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A Portaria AGU nº 401, de 1º de dezembro de 2017, atualizando as Portarias AGU nº 670 de 12 de setembro de 2002 e nº 487 de 18 de maio de 2007, disciplinou a confecção das carteiras funcionais dos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil e dos quadros suplementares em extinção previstos no artigo 46 da Medida Provisória n. 2.229-43/01. 2. A regulação conjunta das carteiras funcionais não encontra óbice no ordenamento jurídico, nem na Constituição Federal, tampouco na Lei Complementar 73/93, de tal sorte que não configurada a apontada ilegalidade dos atos normativos apontados. 3. Embora a Portaria nº 401/2017 tenha disciplinado a confecção comum, verifica-se que cada carteira conterá a informação do cargo exato ocupado pelo respectivo advogado, além do nome da instituição, de modo que não há falar em extensão de prerrogativas específicas dos integrantes da AGU a servidores que não integram o órgão.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, IX, e 131 da Constituição da República. Aduz, em síntese, a inconstitucionalidade da utilização da insígnia da AGU em carteiras funcionais de carreiras que não a integram. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acresço que no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar nº 73/93 e Portaria AGU nº 401/2017), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão embargado suficientemente motivado. 3. Direito Administrativo. 4. Sujeição dos agentes contratados por consórcios públicos ao regime celetista. Lei 13.822/2019 e Lei 11.107/2009. 5. Ausência de direito adquirido ao regime jurídico. Precedentes. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1455640 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SERVIÇOS EXTERNOS. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7º, VI, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1295239 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-03-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente